Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO SUPERIOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO.

1. Inviável a desclassificação do crime de incêndio para o de dano quando verificado o risco potencial e concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.

2. É possível estabelecer fração de aumento de pena maior do que a comumente utilizada na primeira fase da dosimetria quando o acusado possui uma pluralidade de condenações transitadas em julgado que configuram maus antecedentes.

3. Não é possível proceder à simples compensação entre a confissão e a reincidência quando o réu apresenta mais de uma condenação apta a caracterizar a reincidência criminal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.